Tribunal: TJDFT
Processo: 0722176-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ARTIGO 1.040 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DIVERGÊNCIA ENTRE O ENTENDIMENTO FIRMADO POR ESTE COLEGIADO E A TESE ADOTADA PELO STF QUANDO DO JULGAMENTO DO RE 1.317.982. TEMA 1.170 DA REPERCUSSÃO GERAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. SUBSTITUIÇÃO DA TR PELO IPCA-E. CABIMENTO. OFENSA À COISA JULGADA E PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA. TEMAS 733 E 810 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. TEMA 905 DA SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS DO STJ. DECISÃO REFORMADA.
1. Por ocasião do julgamento do RE 870.947/SE, afetado ao Tema 810 da Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09, obstando a utilização da TR como índice de correção monetária.
2. Em observância à tese oriunda do Tema 733 da Repercussão Geral do STF, é cabível a alteração do índice de correção monetária das dívidas fazendárias em sede de cumprimento de sentença, para atender às disposições do Tema 810 da Repercussão Geral, quando o trânsito em julgado do título exequendo é posterior à declaração de inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09.
3. Inexiste preclusão ou ofensa à coisa julgada na hipótese em que a declaração de institucionalidade foi anterior ao trânsito em julgado da ação coletiva que fundamenta o cumprimento de sentença.
4. A adoção do IPCA-E para efeito de correção monetária de débitos da Fazenda Pública encontra amparo no Tema 905 da Sistemática dos Recursos Repetitivos do Superior Tribunal de Justiça.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO EM JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO.